Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-75.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011560-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), RAIMUNDO MATTOS - CPF: 407.763.529-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO À SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO - BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR PAGAMENTO DA TERAPÊUTICA PLEITEADA -
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
NOS MESMOS AUTOS EM QUE JULGADO O PEDIDO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE
-
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - NECESSIDADE DE ANÁLISE ACERCA DA
PRESTAÇÃO
DAS
CONTAS
– RECURSO PROVIDO.

1. Necessário se faz à análise da destinação dos valores levantados pela
parte
, à vista da impugnação ofertada pelo Município, o que deve ser examinado nos mesmos autos, em observância aos princípios da economia e celeridade processual e ao disposto no
NCPC
/15.

2. A
prestação
de
contas
dos valores bloqueados nos autos se mostra necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas
contas
do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
nos autos da Ação C
ominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência) c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais
proposta por
RAIMUNDO MATTOS,

pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que
indeferiu o pedido de prestação de contas

no próprio curso do processo e a forma como se dão os bloqueios judiciais, determinando o arquivamento do feito, por entender que não se trata de momento processual adequado para discutir prestação de contas, cabendo ao ente municipal iniciar outro procedimento para averiguar o gasto público e eventual ressarcimento.

Nas razões do seu inconformismo, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão não merece ser mantida, sob o fundamento de que
nos termos do artigo 515, I, do Código de Processo Civil, “
a prestação de contas de verbas públicas bloqueados judicialmente para satisfazer o objeto da demanda de saúde deve ocorrer nos próprios autos em que houve o bloqueio e a liberação de recursos
e,
se provado o ilícito cometido com o uso de verbas públicas, o responsável deve ressarcir nos mesmos autos em que se apurou tal irregularidade
.

Alega, ainda, que tendo em vista “
o bloqueio realizado e os alvarás transferindo recurso público, é imprescindível que a empresa que forneceu o serviço de saúde preste contas a este juízo e ao ente público acerca da correta destinação de verbas bloqueadas judicialmente
.

Frisa que é imprescindível “
a verificação de saldo residual em favor das Fazendas Públicas, a fim de devolver os valores remanescentes
. ”

Ao final, pugna pelo
total provimento do recurso e pela reforma da decisão atacada. (ID.
9912952 - Págs. 1/20
).

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas. (ID. 23219954).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
opinou pelo provimento do recurso de Agravado de Instrumento. (Id. 27691957 - Págs. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório
,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
nos autos da Ação C
ominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência) c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais
proposta por
RAIMUNDO MATTOS,

pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que
indeferiu o pedido de prestação de contas

no próprio curso do processo e a forma como se dão os bloqueios judiciais, determinando o arquivamento do feito, por entender que não se trata de momento processual adequado para discutir prestação de contas, cabendo ao ente municipal iniciar outro procedimento para averiguar o gasto público e eventual ressarcimento.

Inicialmente, consigno que, ainda que o Juízo
a quo
tenha determinado oportuno arquivamento dos autos, não houve decisão específica de extinção da fase de cumprimento.

Logo, tratando-se de decisão interlocutória e a teor do art.
1015
,
parágrafo único
, do
CPC/15
, cabível o Agravo de Instrumento, até porque, em situações como esta, em que há ambiguidade na decisão recorrida, aplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal, a autorizar o recebimento do recurso interposto.

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, passo de pronto à análise de mérito.

A demanda foi ajuizada pelo Autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para o fim de compelir o Município de Cuiabá a
conceder tratamento médico oftalmológico em caráter de urgência.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar e a confirmou na sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos. (Id.
9912957 - Págs. 1/10).

Diante da ausência de pronto cumprimento, foram efetuados bloqueios de valores diretamente nas contas do Município para o pagamento do tratamento médico do Agravado, tendo sido expedido Alvará em favor da parte autora. (Id. 54843609 – Págs. 2/74).

O Município peticionou nos autos de origem, referindo que, diante do bloqueio de verbas realizado, é imprescindível que a empresa que forneceu o serviço de saúde preste contas ao Juízo de origem e ao ente público, permitindo a realização de controle do gasto de verbas públicas e a correta destinação de verbas bloqueadas judicialmente nos mesmos autos. (Id.
9912958 - Págs. 1/12).

Em decisão interlocutória, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido supracitado referente ao pedido de prestação de contas no próprio curso do processo e a forma como se dão os bloqueios judiciais, determinando o arquivamento do feito, por entender que não se trata de momento processual adequado para discutir prestação de contas, cabendo ao ente municipal iniciar outro procedimento para averiguar o gasto público e eventual ressarcimento.

Dessa decisão, o Município de Cuiabá, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

Do acima narrado, verifica-se que, de fato, houve precipitação do Juízo
a quo
em determinar arquivamento do feito sem exame do pedido formulado pelo Município acerca da necessidade de
prestação de contas no próprio curso do processo.

Ocorre que o Juízo
a quo
deveria ter observado a necessidade de apreciação específica de tal pedido, visto que a pretensão inicial correspondeu à
tratamento médico oftalmológico em caráter de urgência,

e tal já havia sido reconhecido, inclusive a título definitivo (sentença de parcial procedência), sendo os valores liberados para custeio do tratamento resultantes de bloqueios judiciais ordenados nestes próprios autos.

I
nobstante os valores bloqueados do ente municipal tenham sido transferidos diretamente às empresas responsáveis pelo procedimento cirúrgico e exames realizados no Agravado, compete também a este à responsabilidade de trazer aos autos as notas fiscais da prestação do serviço, por ser o mesmo beneficiário da cirurgia realizada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DEVER DO ESTADO –
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE AUTORA E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Inobstante os valores bloqueados do ente público tenham sido transferidos diretamente às empresas responsáveis pelo procedimento cirúrgico realizado na autora, compete também a ela à responsabilidade de trazer aos autos as notas fiscais da prestação do serviço, por ser a mesma beneficiária da cirurgia realizada.
A prestação de contas dos valores bloqueados nos autos se mostra necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde
. (AgR 109637/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (TJ-MT - AGR: 01096374420168110000 109637/2016, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016)” (Destaquei).

Na hipótese, verifica-se que houve a apresentação das Notas Fiscais números 1590 (ID 12533495), 14 e 13 (ID 12537451) e 596, por parte do Agravado, contudo, estas são Notas Fiscais genéricas, sem especificação dos valores utilizados em cada item (exames e procedimento cirúrgico), impossibilitando, assim, o
ente municipal
a fiscalizar e controlar os gastos públicos.

Dessa maneira, necessário se faz a devida prestação de contas do valor de todos os procedimentos médicos contratados detalhadamente, pois somente assim será possível obter todas as informações necessárias acerca dos gastos que foram realizados, preservando o Erário Municipal de eventual superfaturamento de Notas Fiscais, o que, em tese, pode tipificar crime contra a ordem tributária, disposto no art. 1º, I, II e IV, da Lei n.º 8.137/90,
in verbis:

“
Art. 1.°- Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; “

Assim, diante da impugnação à necessidade de
prestação
de
contas
ofertada pelo Município, já em fase de cumprimento de sentença, tal pleito deveria ter sido objeto de análise e decisão envolvendo a questão, já que produto de bloqueio judicial e liberação autorizada no âmbito deste processo, conforme dispõe o art.
495
,
§ 5º
, do
Novo Código de Processo Civil
/2015:

“
Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de
prestação
consistente em dinheiro e
a que determinar a conversão de
prestação
de fazer
, de não fazer ou de dar coisa em
prestação
pecuniária
valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

§ 1º A decisão produz a hipoteca judiciária:

I - embora a condenação seja genérica;

II - ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor;

III - mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.

(...)

§ 5º Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a
parte
responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra
parte
tiver sofrido em razão da
constituição
da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e

executado nos próprios autos
.”
(Destaquei)

Sobrea necessidade de prestação de contas, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido que:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O REQUERIDO A PROVIDENCIAR CIRURGIA RENAL – DEVIDA ASSISTÊNCIA CONFORME INDICAÇÃO DO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO NO CURSO DO PROCESSO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – DEVER DA PARTE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
(...) 3. Correta a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o tratamento requerido, conforme recomendação médica, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso para realização do procedimento cirúrgico.
5. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0021987-35.2013.8.11.0041,
relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de fevereiro de 2019).” (Destaquei)

“(...)
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
nos
termos do artigo
196
da
Constituição Federal
, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF,
RE 855.178
-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o
§ 1º
, do art.
536
, do
CPC
, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser afastada a possibilidade de bloqueio das
contas
públicas.
A prestação de contas consiste em providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde
”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária 161141/2016,
relator
Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018).
” (Destaquei)

Portanto, liberados valores por força da sentença e cumprimento desta, o correto uso da verba é de ser analisada nos próprios autos em que a medida foi deferida, não se justificando impor ao ente público ajuizamento de ação específica para tal.

Ademais, trata-se de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas
contas
do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

À propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à
“judicialização das ações e serviços de saúde”
:

“(...)
Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

Em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

Em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.
(...)”.

Deste modo, as providências necessárias para averiguação de valor bloqueado dos cofres públicos para custear tratamento de saúde, o qual, pode ter sido utilizado para finalidade diversa, deve ser efetivado pelo Juízo, e, caso negativo, tomar as providências cabíveis à conduta do jurisdicionado, visto que
, “
A natureza do bem jurídico, tutelado por antecipação, ou sua irreversibilidade não impedem, por si sós, que a parte lesada em seu patrimônio possa pleitear a restituição. Aplicação da regra neminem laedere (a ninguém prejudicar) e da vedação ao enriquecimento sem causa
” (STJ, Segunda Turma,
REsp 1078011/SC
,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2010).

Anoto, que o suposto desvio do dinheiro público, não necessita de processo próprio para ser verificada porquanto, do mesmo modo que a
prestação
de
contas
é realizada
nos

autos
, a devolução dos valores
nos
próprios
autos
atende ao princípio da economia processual, facilitando o controle tanto pelas partes quanto pelo Juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A NECESSITADO. BLOQUEIO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE.
A prestação de contas dos valores bloqueados para aquisição de medicamentos deve ocorrer nos mesmos autos em que deferida a medida, providência que melhor atende à economia processual, facilitando o controle pelas partes e pelo juízo, desnecessária a propositura de ação autônoma, com procedimento distinto
. Precedentes do TJRGS. Agravo

de instrumento provido liminarmente.
(TJ/RS, Vigésima Segunda Câmara Cível, agravo de instrumento nº 70051300200,
relator
Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgamento em 1º de outubro de 2012).

A propósito:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VALOR BLOQUEADO VIA BACEN JUD — RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VALOR BLOQUEADO DO ERÁRIO E DISPONIBILIZADO AO TUTELADO — NECESSIDADE - CONTAS PRESTADAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — POSSIBILIDADE — ECONOMIA PROCESSUAL — RECURSO PROVIDO.
Imperiosa é a prestação de contas, em ação cominatória em que foi determinado o bloqueio de valores para realizar o pagamento de realização de cirurgia ante a urgência do caso e inércia do Estado, sendo cabível que a prestação de contas dos valores disponibilizados ao autor seja feita nos mesmos autos em que foi deferida a medida emergencial, em consonância com o princípio da economia processual.

(TJ-MT 00316397620138110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)”

É de se ver, portanto, que os argumentos deduzidos neste Agravo de Instrumento mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Assim, impõe-se o provimento do Agravo de Instrumento, com a desconstituição da decisão recorrida, a fim de que o Juízo
a quo
decida acerca da prestação de contas do valor liberado e eventual ordem de devolução em favor do ente municipal, ora recorrente, nestes mesmos autos, como postulado,
em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a decisão que determinou a baixa e arquivamento do feito,
e determino o retorno dos autos à Primeira Instância para a realização da devida prestação de contas relativa ao erário público bloqueado e disponibilizado ao Agravado para realização da cirurgia vindicada na ação originária, a realizar-se nos mesmos autos, sujeito às providências e penas cabíveis para ressarcimento do erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022